Tribunal: CARF
Processo: 16004.000356/2009-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.000356/2009-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.718 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2022
Recorrente
EDILBERTO SARTIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
NORMAS GERAIS DIREITO TRIBUTÁRIO. LIVRE CONVICÇÃO
JULGADOR.
Nos termos do artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora de
primeira instância, na apreciação das provas.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FALTA DE
INSCRIÇÃO DO SEGURADO EMPREGADO. DESCUMPRIMENTO. CFL
56.
Constitui infração a obrigação acessória deixar a empresa de inscrever o
segurado empregado conforme previsto na Lei n. 8.213, de 24.07.91, e do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de
06.05.99.
AGRAVAMENTO
DA
MULTA
POR
DESCUMPRIMENTO
DA
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DOLO,
FRAUDE
OU
MÁ-FÉ.
COMPROVAÇÃO PELA AUTORIDADE LANÇADORA. POSSIBILIDADE
DO AGRAVAMENTO.
Comprovada a existência dos elementos caracterizadores das circunstâncias
agravantes no cometimento, pelo contribuinte, do ato tipificado como infração,
deve ser afastado o agravamento da multa.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO INTERESSE COMUM, ART. 124, I
DO CTN. IMPOSSIBILIDADE.
Não restando comprovada pela fiscalização a existência de interesse comum na
situação que constitua o fato gerador não persiste a imputação de
responsabilidade solidária as pessoas físicas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar. No mérito, por determinação do art. 19-E da Lei 10.522/2002, acrescido pelo art. 28
da Lei 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento parcial ao recurso
voluntário para excluir a responsabilidade solidária das pessoas físicas (Sonia de Cássia Gomes
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.000356/2009-90
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.718 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000356/2009-90

da Silva e Osvaldo Sartin). Vencidos os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro,
Renato Adolfo Tonelli Junior e Miriam Denise Xavier (presidente) que negavam provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Renato Adolfo Tonelli Junior, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

Relatório
EDILBERTO SARTIN, contribuinte, pessoa jurídica de direito público, já
qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 9a Turma
da DRJ em Ribeirão Preto/SP, Acórdão no 14-29.040/2010, às e-fls. 69/78, que julgou
procedente o lançamento fiscal, concernente ao descumprimento de obrigação acessória, em
razão de ter sido constatado a não inscrição dos segurados empregados que lhe prestaram
serviços (CFL 56), em relação ao período de 01/2004 a 12/2006, conforme Termo de
Constatação Fiscal, às e-fls. 09/12 consubstanciados no DEBCAD n° 37.229.641-6.
O Termo de Constatação de Infração Fiscal informa que foi constatado a não
inscrição dos segurados empregados relacionados às fls. 09, que prestaram serviços conforme
consta nos elementos verificados durante o procedimento fiscal: recibos de pagamentos,
rescisões contratuais e “Livro Lançamentos Por Conta” nas contas salário, despesas com
funcionário e pagamento 13°. salário. Observou-se desta forma, o descumprimento da obrigação
acessória cominada no artigo 17 da Lei 8.213/91 e artigo 18, I e § 1”. do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3048, de O6 de maio de 1999.
Foi aplicada a multa no valor de R$ 59.813,10 (cinqüenta e nove mil, oitocentos e
treze reais e dez centavos) fundamentada nos artigos 133 e 134 da Lei 8.213/91, artigos 283,
capuf, combinado com o § 2°. e 373 do RPS, e Portaria Interministerial 077, de 11/03/2008
(DOU 12/03/2008), considerando-se ainda, a agravante de dolo, fraude ou má-fé prevista no
artigo 290, II do RPS, a qual eleva o valor da multa aplicada em 03 (três) vezes, nos termos do
artigo 292, II do mesmo regulamento.
A contribuinte e os responsáveis solidários, regularmente intimados, apresentaram
impugnação em conjunto, requerendo a decretação da improcedência do feito.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.718 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000356/2009-90

Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Ribeirão Preto/SP entendeu
por bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimados e inconformados com a Decisão recorrida, a autuada e os
solidários, apresentaram Recurso Voluntário único, às e-fls. 83/100, procurando demonstrar sua
improcedência, desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relato da decisão de
piso:
- Nao procede o lançamento em relação aos supostos empregados de Edilberto Sartin,
não tendo sido comprovadas as relações empregatícias, mas apenas presumidas.
- Transcrevendo ensinamentos de diversos doutrinadores, discorrem acerca do dever da
fiscalização de provar a realização das premissas fáticas de sua atuação (ressaltando
tratar-se de dever, não ônus da administração). Também invocam jurisprudência,
inclusive administrativa, afeta ao tema “provas” afirmando que não se admite a inversão
da prova em favor do fisco por conta da presunção de legitimidade dos atos
administrativos exigindo a legislação que o lançamento seja devidamente
fundamentado.
- Não procede a solidariedade imputada a Sônia de Cássia Gomes da Silva Sartin e
Osvaldo Sartin, pois, não houve a configuração do interesse comum contemplado no
artigo l24, l do CTN, não se aplicando o dispositivo legal em questão no caso de
autuação relacionada a obrigação tributária acessória. Citam doutrina e jurisprudência
sobre 0 tema e finalizam pugnando pela improcedência da autuação, com seu
arquivamento.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.

PRELIMINAR
NULIDADE DA DECISÃO DE 1° INSTÂNCIA

Suscita preliminarmente a nulidade da decisão de primeira instância tendo em
vista a não apreciação da documentação fornecida pelo contribuinte, caracterizando evidente
cerceamento ao direito de defesa.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.718 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000356/2009-90

Ao analisarmos a decisão de piso, para a autoridade julgadora os argumentos e
documentos apresentados não foram suficientes para rechaçar a pretensão fiscal.
Especificamente quanto a questão da solidariedade e acórdão juntado, a DRJ foi
bastante clara ao dispor sobre o tema, sendo prescindível citar o Acórdão juntado como prova,
bem como as demais questões ventiladas quanto a multa, senão vejamos:
[...]
Quanto a esse particular, procedeu a fiscalização à identificaçao dos segurados
empregados não inscritos pautando-se nos elementos dos autos que revelam de maneira
inequívoca tratarem-se de empregados (recibos de pagamentos, rescisões contratuais e
“Livro Lançamentos Por Conta” nas contas salário, despesas com funcionário e
pagamento 13°. salário).
Tais fatos, somados a outros elementos resultantes dos trabalhos fiscais, como a
constatação fiscal de que a “Sartin Cames e Derivados” possuia folha de pagamento na
qual constavam inclusive trabalhadores registrados em outras empresass, com
pagamento até mesmo de valores relativos à gratificação natalina desses trabalhadores, e
a verificação da existência da organização empresarial que assim necessitava dessa
força de trabalho, fornece a suficiente e necessária prova de que existiam segurados
empregados trabalhando sem o devido registro, o que impede o acolhimento da
alegação dos impugnantes de que não houve a comprovação das relações empregatícias.

[...]
Os impugnantes insurgem-se em relação à atribuição da responsabilidade solidária a
Sônia de Cássia Gomes da Silva Sartin e Osvaldo Sartin, afimiando não se configurar o
interesse comum contemplado no artigo 124, l do CTN.
No entanto, a análise dos autos demonstra que os Srs. Sônia e Osvaldo tiveram
participação ativa na organização empresarial “Sartin Carnes e Derivados”.
Provas nesse sentido são (a) a nota promissória em nome da “Sartin Cames e
Derivados” assinada pela Sra. Sônia, encontrada durante os trabalhos fiscais, que
comprova sua atuação na organização empresarial; (b) 0 pagamento de inúmeras
despesas pessoais de Sônia com recursos da “Sanin Cames e Derivados”, que comprova
o beneficio auferido das atividades da organização empresarial; (c) o pagamento de
inúmeras despesas pessoais de Osvaldo com recursos da “Sartin Carnes e Derivados”,
inclusive despesas relativas à atividade rural, que portanto guardam relação com as
atividades da “Sartin Cames e Derivados” e comprova o beneficio auferido das
atividades da organização empresarial; (d) a apreensão de documentos como: milhares
de cheques em branco e notas fiscais emitidas por empresas “noteiras”, relacionados às
atividades da “Sartin Carnes e Derivados” nas dependências da empresa SCG da Silva
Casa de Carnes ME, empresa de titularidade da Sra.
Sônia, demonstrando sua ligação com a “Sartin Cames e Derivados”; (e) a constatação
de que vários empregados da “Sartin Carnes e Derivados” estavam registrados como
empregados da citada empresa da Sra. Sôniaó; (f) a contratação da SCG com a
Frigorifico Ouroeste7 do arrendamento de instalações para o exercicio das atividades da
“Sartin Carnes e Derivados”, fatores que comprovam o envolvimento da Sra. Sônia, na
condição de empresária, colocando sua empresa à serviço da empresa de Edilberto
Sartin; (g) o pagamento de despesas da empresa SCG com recursos da “Santin Carnes e
Derivados”, fato que demonstra o beneficio resultante das atividades da organização
empresarial; (h) a aquisição de milhares de caixas de papelãog para acondicionamento
de carne pela SCG, os quais foram pagos com recursos de um conta bancária de uma
empresa “noteira”, mais uma vez demonstrando a participação da Sra. Sônia, titular da
SCG, colocando aos serviços da organização empresarial sua empresa.
Ante todos os fatos apurados, correta a atribuição da responsabilidade solidária aos
impugnantes Sônia e Osvaldo com fulcro nos artigos 121 e l24, I do CTN, pois, restou
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.718 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000356/2009-90

comprovado o interesse comum de tais pessoas, nas situações que constituíram os fatos
geradores das obrigações tributárias objetos da autuação, entendendo-se tal, com
respaldo na jurisprudência administrativa e judicial acerca do tema, como o interesse
caracterizado pela atuação comum.
[...]
Ao observar a transcrição acima, não merece prosperar o argumento do
contribuinte, pois resta claro que a DRJ manifestou o seu entendimento a respeito da
responsabilidade solidária, bem como todos os outros acerca da multa.
Ademais, nos termos do art. 29 do Decreto no 70.235/1972, a autoridade julgadora
de primeira instância, na apreciação das provas, formará livremente sua convicção. Não sendo
bastante, a decisão administrativa em outro processo não é vinculante
Feitas estas considerações, é patente que não se configurou a ocorrência do
propalado cerceamento ao direito de defesa.

DO MÉRITO
DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA

A presente autuação, fundamentada nos dispositivos legais citados no Relatório
que precede o presente Voto, decorre do descumprimento da obrigação acessória de inscrever os
segurados empregados.
Considerando a conduta ensejadora da autuação e, ainda, as alegações formuladas
pelo autuado, necessário analisar as atividades desenvolvidas pelo Sr. Edilberto Sartin, para fins
de definição do mesmo, ou não, como sujeito passivo da obrigação acessória em questão. Tal
fato já fora feito nos autos do PAF n° 16004.000352/2009-10, o qual trata da obrigação
principal. Sendo assim, transcrevo os excertos da decisão tomada naquele feito:
DO MÉRITO
DAS
ATIVIDADES
DESENVOLVIDAS
POR
EDILBERTO
SATIN
–
EQUIPARAÇÃO DA PESSOA FÍSICA À JURÍDICA – INSCRIÇÃO DE OFÍCIO NO
CNPJ E DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Antes de ingressar na análise das atividades desenvolvidas por Edilberto Sartin é
necessário consignar que a autoridade administrativa possui a prerrogativa de
desconsiderar atos ou negócios jurídicos eivados de vícios, sendo tal poder da própria
essência da atividade fiscalizadora que não pode ficar adstrita aos aspectos formais dos
atos e fatos.
A questão gravita, antes da análise de qualquer permissivo legal, em torno dos
princípios do direito, dentre os quais destaca-se o da prevalência da substância sobre a
forma, em atenção ao qual deve a autoridade fiscalizadora, em cada situação analisada,
avaliar a correspondência entre o fato concreto e a forma com a qual o mesmo se
apresenta, prevalecendo, em caso de discordância entre ambos, o primeiro (fato
concreto).
Na seara previdenciária, o artigo 33, caput, da Lei 8.212/91, atribui ao órgão
fiscalizador competência para arrecadar, fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento
das contribuições ali previstas.
Tais poderes, alinhavados ao princípio da primazia da substância sobre a forma,
conferem ao procedimento ora sob análise a necessária base legal e juridica.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.718 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000356/2009-90

As pessoas fisicas e jurídicas possuem liberdade para conduzir seus negócios da
maneira que se lhe apresentem mais vantajosos. No entanto, esta liberdade não vai além
dos limites traçados pelo ordenamento jurídico e é justamente na quebra da legalidade
que deve a fiscalização se pautar quando estende a responsabilidade pelos tributos
apurados a sujeito diverso daquele que seria responsável à luz das formalidades com as
quais se revestem os atos e negócios jurídicos praticados.
Portanto, deve ficar claro que não cabe ao agente fiscalizador impor aos fiscalizados
uma vedação ao exercicio do direito de livre condução de seus negócios, mas lhe
compete apurar a ocorrência de eventuais situações de ilicitude, as quais devem ser
devidamente levadas em consideração quando da aplicação da legislação e do
lançamento do credito tributário, inclusive no que se refere à identificação do sujeito
passivo.
Feitas tais considerações, o autuado não concorda com a imputação fiscal de que ele
(Edilberto Sartin) exercia atos de comércio adquirindo gado bovino e vendendo os
produtos do abate ao mercado varejista, o que resultou em sua equiparação à pessoa
jurídica. No entanto, ao contrário do que alega, o conjunto probatório dos autos lastreia
os procedimentos realizados pela fiscalização.
Em suas razões recursais, pretende a contribuinte a reforma da decisão recorrida, a qual
manteve integralmente a exigência fiscal, aduzindo para tanto os mesmos argumentos
da impugnação.
Assim sendo, uma vez que a contribuinte simplesmente repisas as alegações da defesa
inaugural, ao analise deste e dos demais documentos que instruem o processo, não vejo
melhor sorte a contribuinte, motivo pelo qual peço vênia para adotar as razões de
decidir do Acórdão de 1° instância, por muito bem analisar a matéria, in verbis:
De fato, na tarefa de verificar a ocorrência do fato gerador para efetuar a constituição do
crédito tributário mediante o lançamento (artigo 142 do CTN ), compete à fiscalização
demonstrar sua ocorrência, o que no caso sob análise, se verifica com os inúmeros
elementos trazidos aos autos.
Estes elementos aliás, não foram objeto de questionamento não tendo sido sequer
mencionados pelos impugnantes. Dentre os mesmos podem ser citados: (a) a
informação prestada à fiscalização pelo produtor rural Celso Emílio Alessi de que
vendeu gado a Edilberto Sartin e foi por este orientado a emitir a nota fiscal
correspondente à operação em nome da Comercial de Carnes Basco de Votuporanga
Ltda, revelando disparidade entre a situação real e a formalização da operação que se
deu de acordo com as orientações do Sr. Edilberto, demonstrando seu intuito de ocultar
o negócio realizado em nome próprio; (b) elementos apreendidos que revelam a
existência da organização empresarial “Sartin Cames e Derivados”, com logotipo
próprio, tais como chaveiros, folhetos, canecas, camisetas, banners, uniformes e outros
já mencionados no Relatório que precede o presente Voto; (c) a apreensão de inúmeros
relatórios de contabilidade gerencial da “Sartin Carnes e Derivados”, detalhadamente
descritos no Termo de Constatação de Infração Fiscal, que revelam não só a existência
da organização como seu elevado grau de complexidade; (d) o pagamento de despesas
pessoais de Edilberto Sartin com a utilização de recursos provenientes das contas
bancárias de empresas das quais o Sr. Edilberto era procurador (e titular de fato),
demonstrando tratar-se de contas bancárias na realidade pertencente ao mesmo,
contradizendo o argumento dos impugnantes de que tais contas bancárias eram
utilizadas somente para a aquisição de gado para as empresas titulares de direito das
mesmas; (e) informações prestadas por inúmeros produtores rurais que afirmam ter
negociado a venda de gado - cujas operações eram formalizadas com notas fiscais
vendidas por empresas “noteiras” - com Edilberto Sartin, no telefone 9784-3465 0 qual
consta no cartão de visitas da “Sartin Cames e Derivados”, citando ainda o escritório do
Sr. Edilberto.
Como se vê, não procede o argumento de que Edilberto Sanin era apenas um corretor de
gado que fazia aquisições em nome de terceiros sendo remunerado por essa atividade
mediante comissão.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.718 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000356/2009-90

Diferente disso, restou comprovado que as compras eram feitas em seu próprio nome, e
também que era o mesmo quem se encarregava de efetuar o transporte do gado para o
abate, além de vender os produtos resultantes do abate desse gado, o que contradiz a
tese de tratar-se de mero corretor que atuava na compra de bovinos, pois, se assim o
fosse, certamente não teria participação na venda da carne que não lhe pertenceria. Para
realizar tais atividades, foi necessária a criação de uma organização empresarial de fato.
Corroborando as apurações fiscais, informaram os compradores dessa came que o
produto era adquirido de Edilberto Sartin, utilizando notas fiscais e contas bancárias
(das quais Edilberto era procurador) das empresas Rio Preto Abatedouro de Bovinos e
Comercial de Carnes Basco de Votuporanga Ltda.
Também restou evidenciado o papel desempenhado pelas empresas “noteiras”,
encontrando-se nos autos inúmeros elementos probantes nesse sentido, os quais
contradizem os depoimentos citados e transcritos pelos impugnantes com os quais
pretendem demonstrar a condição de mero corretor de compra de gado do Sr. Edilberto
Sartin.
Deve ser destacado que os depoimentos trazidos pelos impugnantes foram prestados por
outros envolvidos na atividade de venda de notas fiscais “frias”, como Valder Antonio
Alves (Macaúba), pessoa que encabeçava o esquema dessa atividade à frente de
empresas “noteiras” e por isso, tais depoimentos devem receber valoração condizente
com o contexto em que foram produzidos, no qual tais pessoas buscam legitimar as
atividades ilícitas que desenvolviam, de modo que se afirmassem a condição de
“taxista” de Edilberto Sartin, estariam confirmando as atividades ilícitas não só deste,
mas também as próprias, ou seja, estariam confessando seus ilícitos.
Estes depoimentos não guardam coerência com outros elementos dos autos. Por
exemplo, afirmou Valder que os produtores rurais não queriam vender gado para ele por
não conhecê-lo, não confiarem na sua pessoa e assim, ele passava procuração para os
corretores (marchant) que então compravam o gado. Se esta alegação fosse correta, não
se justificaria a atuação do corretor de gado (no caso o Sr. Edilberto Sartin) também na
venda da carne posteriormente ao abate, conforme já se discorreu, pois, a posterior
venda da came para o comércio varejista não guarda relação com a confiança necessária
junto aos produtores rurais no momento da aquisição do gado.
Dessa maneira, são falhos os argumentos trazidos pelos impugnantes, inclusive no que
se refere aos depoimentos como o do Sr. Valder, que representam tentativas vãs de
conferir legitimidade à atuação de Edilberto Sanin na aquisição do gado junto aos
produtores rurais, não se referindo e mais do que isso, entrando em conflito, com a
atuação do Sr. Edilberto também na venda da came e outros produtos resultantes do
abate.
As conclusões a que chegaram a fiscalização são reforçadas por depoimentos que
comprovam a existência da atividade de venda de notas fiscais, da atuação dos
“taxistas” e comprometem ainda mais a credibilidade de depoimentos como o prestado
pelo Sr. Valder, dado confirmarem seu envolvimento nas operações ilícitas:
A Sra. Maria dos Anjos Medeiros, na época gerente da Distribuidora São Paulo,
confirma em seu interrogatório perante a Polícia Federal em Jales (fls. 1.409/ 1.413 do
Anexo I) os fatos apurados pela fiscalização:
“O setor financeiro da empresa fica a cargo da interrogado, mas atividades corno assinar
cheques e sacar valores /ficam concentradas em Valder Antonio Alves. vulgo Macaúba.
Questionada sobre de quem, na empresa, parte a ordem para não recolher os tributos
incidentes nas operações da Distribuidora São Paul0,s respondeu que é Valder Antonio
Alves. Questionado se a Distribuidora Sao Paulo vende as notas fiscais que emite u
empresas e pessoas físicas respondeu que a distribuidora cobra uma 'taxa ' pela emissão
de notas fiscais que embasam operações de terceiros. Isso ocorre da seguinte forma: os
frigortficos que são `c/ientes' da Distribuidora São Paulo adquirem' gado de pecuaristas.
Quando um fiigorífico adquire o gado do produtor, 'é passado para a distribuidora a
relação do abate ', que consiste no total de gado que será abatido no mesmo dia. A
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.718 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000356/2009-90

Distribuidora São Paulo 'emite a nota fiscal de remessa para abate e passa o número da
remessa ou o fax da nota para que sejam feitas as devoluções ', isto é, emitidas as
notasfiscais de simples devolução do frigorifico para a Distribuidora São Paulo. Em
seguida, já à tarde, o frigortfico envia, em geral via fax, o faturamento à Distribuidora,
isto é, a venda da carne resultante do abate. O funcionário do frigorífico vai à
distribuidora São Paulo 'buscar o faturamento”, isto e', as notas fiscais de venda
emitidas pela Distribuidora São Paulo em nome dos clientes dos frigortficos, que são
açougues e supermercados.
No dia seguinte, um funcionário do frigorifico se dirige à Distribuidora São Paulo
levando as notas fiscais de retorno originais e as notas fiscais de entrada de produtor..
(...)
Questionado sobre o esquema envolvendo os taxistas”, respondeu que eles fazem o
abate no frigorifico, eles são os responsáveis pela venda dele, o taxista age como
frigorífico, passando o faturamento, vendendo a carne dele, ele recebendo” (...)
Uma vez verificada a existência da organização empresarial encabeçada por Edilberto
Sartin nos moldes descritos anteriormente, uma das decorrências lógicas dessa
verificação consistiu na apuração dos trabalhadores que certamente estiveram a serviço
dessa organização, vez que a força de trabalho constituiu elemento indispensável à
consecução de suas atividades.
Nesse sentido, o Termo de Constatação de Infração Fiscal traz matéria veiculada na
imprensa a época da deflagração da “Operação Grandes Lagos” que não só demonstra a
existência e notoriedade da organização empresarial “Sartin Carnes e Derivados”, como
dá idéia da quantidade de trabalhadores a seu serviço:
(...)
Quanto a esse particular, procedeu a fiscalização a identificação dos trabalhadores e a
apuração do salário-de-contribuição pautando-se nos elementos dos autos, cabendo
destacar a apreensao de folha de pagamento que fomeceu os dados necessários para os
trabalhos fiscais e que trazia registrado, inclusive, o pagamento de 13°. salário.
A constatação fiscal de que a “Sartin Carnes e Derivados” possuia folha de pagamento
na qual constavam inclusive trabalhadores registrados em outras empresass, com
pagamento ate mesmo de valores relativos à gratificação natalina desses trabalhadores,
somada ao contexto em que se verificou a existência da organização empresarial que
assim necessitava dessa força de trabalho, fomece a suficiente e necessária prova
relativa aos vínculos empregatícios estabelecidos e impede o acolhimento da alegação
dos impugnantes de que não houve a comprovação das relações empregatícias.
Importante ressaltar que não cabe discutir a natureza das relações de trabalho mantidas
por estas pessoas, vez que estavam registradas, ainda que por pessoas diversas de seu
real empregador, na condição de empregados.
A apuração da base de cálculo deu-se mediante a análise dessas folhas de pagamento,
recibos de pagamento e no livro conta corrente da “Sartin Cames e Derivados”, da
mesma forma, os valores pagos aos contribuintes individuais, inclusive a titulo de fretes
para transportadores rodoviários autônomos, foram apurados conforme recibos de
pagamentos e livros da organização empresarial, procedendo-se, nos períodos
descontínuos, ou seja, para os quais não foram encontrados documentos que registravam
valores representativos da base de cálculo, sua aferição indireta e o arbitramento das
contribuições devidas a partir de informações constantes nos periodos em que foram
encontrados tais elementos, como o maior salário mensal, o último salário mensal
conhecido ou a media do pro labore conhecido, tudo com fulcro no artigo 33, §§ 3° e 6°.
da Lei 8.212/919, justificando-se tal apuração nos periodos descontínuos ante a
necessidade permanente dos serviços dos quais se originaram tais pagamentos.
(...)
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.718 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000356/2009-90

Essas são as razões de decidir do órgão de primeira instância, ais quais estão extremante
bem fundamentadas, motivo pelo qual, após analise minuciosa da volumosa demanda,
compartilho deste entendimento.
Conclui-se, portanto, na correção do procedimento que resultou na equiparação do
autuado à pessoa jurídica, tendo o mesmo se pautado não na presunção de legitimidade
dos atos administrativos, mas na sólida comprovação de que o Sr. Edilberto Sartin
exercia atos de comércio adquirindo gado bovino e vendendo os produtos do abate ao
mercado varejista, criando para o desempenho dessas atividades uma organização
empresarial à margem da legalidade, utilizando documentos fiscais provenientes de
empresas que atuavam na venda dos mesmos (“noteiras”) não tendo a defesa
apresentada elidido os trabalhos fiscais.
Tais fatos, somados a outros elementos resultantes dos trabalhos fiscais, como a
constatação fiscal de que a “Sartin Cames e Derivados” possuia folha de pagamento na qual
constavam inclusive trabalhadores registrados em outras empresas, com pagamento até mesmo
de valores relativos à gratificação natalina desses trabalhadores, e a verificação da existência da
organização empresarial que assim necessitava dessa força de trabalho, fornece a suficiente e
necessária prova de que existiam segurados empregados trabalhando sem o devido registro, o
que impede o acolhimento da alegação do recorrente de que não houve a comprovação das
relações empregatícias.
Relativamente à multa, propriamente dita, foi a mesma corretamente aplicada,
baseada no que dispõem os artigos 133 e 134 da Lei n° 8.213/91 e artigos 283 § 2° e 373 do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, atualizada com base
nos valores estabelecidos na Portaria MPS/MF – n° 48, de 12/02/2009, vigente na data da
autuação.

DO AGRAVAMENTO DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA

Como se infere da capa do AI, a multa foi majorada conforme o art. 292, inciso,
do RPS:
CAPÍTULO IV
DAS CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES DA PENALIDADE
Art.290. Constituem circunstâncias agravantes da infração, das quais dependerá a
gradação da multa, ter o infrator:
(...)
II- agido com dolo, fraude ou má-fé;
(...)
CAPÍTULO IV
DAS CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES DA PENALIDADE

CAPÍTULO VIDA GRADAÇÃO DAS MULTAS
Art.292. As multas serão aplicadas da seguinte forma:
(...)
II- as agravantes dos incisos I e II do art. 290 elevam a multa em três vezes;
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.718 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000356/2009-90

(...)
A multa prevista para a infração acima foi aplicada na forma agravada (3x), em
razão da autoridade lançadora ter concluído que o autuado agiu com dolo, fraude ou má-fé.
Depreende-se dos dispositivos acima transcritos que para aplicação da multa
agravada deve existir o elemento fundamental de caracterização que é o evidente intuito de
fraudar.
Ainda de acordo com os dispositivos legais acima transcritos, impõe-se à
autoridade lançadora a observância dos parâmetros e condições básicas previstas na legislação de
regência em casos de imputação da multa qualificada, que somente poderá ser levada a efeito
quando àquela estiver convencida do cometimento do crime (dolo, fraude ou má-fé), devendo,
ainda, relatar todos os fatos de forma pormenorizada, possibilitando ao contribuinte a devida
análise da conduta que lhe está sendo atribuída e, bem assim, ao procurador de que o delito
efetivamente praticado.
Em outras palavras, não basta a indicação da conduta dolosa, fraudulenta, a partir
de meras presunções e/ou subjetividades, impondo a devida comprovação por parte da
autoridade fiscal da intenção pré-determinada do contribuinte, demonstrada de modo concreto,
sem deixar margem a qualquer dúvida, visando impedir/retardar o recolhimento do tributo
devido.
Este entendimento, aliás, encontra-se sedimentado no âmbito do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, conforme se extrai dos julgados com suas ementas
abaixo transcritas:
MULTA AGRAVADA – Fraude – Não pode ser presumida ou alicerçada em indícios.
A penalidade qualificada somente é admissível quando factualmente constatada as
hipóteses de fraude, dolo ou simulação. (8a Câmara do 1° Conselho de Contribuintes –
Acórdão n° 108-07.561, Sessão de 16/10/2003) (grifamos)
MULTA QUALIFICADA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – Não tendo sido
comprovada de forma objetiva o resultado do dolo, da fraude ou da simulação, descabe
a qualificação da penalidade de ofício agravada. (2a Câmara do 1° Conselho de
Contribuintes – Acórdão n° 102-45.625, Sessão de 21/08/2002)
MULTA DE OFÍCIO – AGRAVAMENTO – APLICABILIDADE – REDUÇÃO DO
PERCENTUAL – Somente deve ser aplicada a multa agravada quando presentes os
fatos caracterizadores de evidente intuito de fraude, como definido nos artigos 71 a 73
da Lei n° 4.502/64, fazendo-se a sua redução ao percentual normal de 75%, para os
demais casos, especialmente quando se referem à infrações apuradas por presunção. (8a
Câmara do 1° Conselho de Contribuintes – Acórdão n° 108-07.356, Sessão de
16/04/2003) (grifamos)
Na esteira desse raciocínio, ratificando posicionamento pacífico do então 1o
Conselho de Contribuintes, o CARF consagrou de uma vez por todas o entendimento acima
alinhavado, editando a Súmula no 14, determinando que:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por
si só, não autoriza a QUALIFICAÇÃO da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo
Não sendo o bastante, apesar de tratar de multa/tributos diferentes, a lógica é a
mesma da Súmula CARF n° 96 e da Súmula CARF n° 133, o Conselho sedimentou este
entendimento em duas Súmulas, nas Súmulas
Súmula CARF no 96:
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.718 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000356/2009-90

A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por si só, o
agravamento da multa de oficio, quando essa omissão motivou o arbitramento dos
lucros.
Súmula CARF no 133
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por si só,
o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção de omissão
de receitas ou de rendimentos.
Pois bem. Ao meu ver, para aplicar a multa agravada é necessária a prova da
evidente intenção de sonegar ou fraudar, condição imposta pela lei. A prova deve ser material,
pois o evidente intuito de sonegação não pode ser presumido. Não basta a prova da falta de
recolhimento da contribuição devida, tampouco meros indícios; é necessária que estejam
perfeitamente identificadas e comprovadas a circunstância material do fato, com vistas a
configurar o evidente intuito de sonegar, relativamente a cada fato gerador do imposto.
Com efeito, como muito bem delineado no relatório fiscal, a autoridade lançadora
logrou demonstrar com especificidade a conduta adotada pelo contribuinte tendente a agir com
dolo, fraude ou má-fé, com o fito de justificar o agravamento da multa.
Dessa forma, entendo que deve ser mantida a multa aplicada.

DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA

Resta também como ponto controvertido nos autos, o questionamento referente a
sujeição passiva solidária atribuída ao Sr. Osvaldo Sartin e a Sra. Sonia de Cássia Gomes da
Silva Sartin pelo crédito tributário lançado, a qual se deu com fulcro nos artigos 121 e 124, I do
CTN, concluindo a Fiscalização que eles tiveram interesse comum nas situações que
constituíram os fatos geradores das obrigações tributárias objeto da autuação, sendo portanto,
solidariamente obrigados ao pagamento dos tributos e penalidade pecuniária.
Já os recorrentes aduzem, em síntese, que descabem os argumentos da
Fiscalização para a responsabilização solidária, não restando caracterizado e comprovado o
interesse comum ao fato gerador.
Pois bem!
O CTN, em seu art. 121, parágrafo único, prevê duas espécies de sujeitos
passivos: (i) o contribuinte, ou sujeito passivo direto, que tem relação pessoal e direta com a
situação que constitua o fato gerador da obrigação; (ii) e o responsável, ou sujeito passivo
indireto, o qual, sem revestir a condição de contribuinte, está obrigado por expressa previsão
legal. Veja-se:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o
respectivo fato gerador;
II responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra
de disposição expressa de lei.
No tocante ao responsável, o art. 128 do Código preleciona que sua obrigação
deve necessariamente decorrer de sua vinculação com o fato gerador.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.718 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000356/2009-90

Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso
a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da
respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindoa a este
em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.
Já o solidariamente obrigado, de outro vértice, é aquele que tem interesse comum
na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, ou aquele expressamente
designado por lei, ex vi dos incs. I e II do art. 124.
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
II as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.
Muito embora se denomine o solidariamente obrigado como responsável
solidário, fato é que o Código, até por sua tipologia e pela disposição de seus artigos, estabelece
uma clara diferenciação entre o responsável e o solidariamente obrigado.
Com efeito, a solidariedade é tratada nos arts. 124 e 125, enquanto a
responsabilidade é regrada em capítulo próprio (CAPÍTULO V Responsabilidade Tributária), e
nos arts. 128 e seguintes.
Destarte, conquanto a solidariedade tenha o efeito de responsabilizar/obrigar o
sujeito ao pagamento do crédito tributário (sob o ponto de vista obrigacional, o Código Civil, em
seu art. 391, exemplificativamente preceitua que pelo inadimplemento das obrigações
"respondem" todos os bens do devedor), é iniludível que o CTN distinguiu as figuras (a) do
contribuinte, (b) do responsável e (c) do solidariamente obrigado.
É importante frisar, ademais, que a solidariedade pressupõe o interesse comum na
obrigação principal (e veja-se que não se trata de mero interesse, mas sim de interesse comum na
própria obrigação principal), ou a expressa indicação em lei, ao passo que a responsabilidade
tributária reclama a mera vinculação com o fato gerador da respectiva obrigação.
Não há como confundir-se o interesse comum com a simples vinculação, de forma
que as hipóteses legais são indubitavelmente distintas.
Ao que se percebe a fundamentação para inclusão do sócio no pólo passivo do
presente lançamento deu-se, exclusivamente, pela indicação do mesmo possuir interesse comum
na ocorrência do fato gerador, de modo que deveria o ilustre fiscal autuante, sob pena, inclusive
do cerceamento de defesa, ter demonstrado a contento quais os motivos que o levaram a
concluir, in casu, pela ocorrência de interesse comum, nos termos da legislação.
Ocorre que, a meu ver, não restou caracterizado a ocorrência do interesse comum,
senão vejamos a motivação utilizada pela autoridade lançadora:
Conforme relatado neste termo, Sonia de Cássia Gomes da Silva Sartin, CPF
XXX.XXX.XXX-XX, esposa do contribuinte fiscalizado durante o período abrangido
pela ação fiscal, não só colaborou com o marido na administração de sua atividade de
“ta×ista”, como também se beneficiou dos fatos geradores praticados no período, já que
teve seus gastos pessoais e da pessoa jurídica da qual era responsável perante o CNPJ -
“S C G DA SILVA CASA DE CARNES ME", CNPJ 72.709.934/0001-08 - pagos com
recursos da "SARTIN CARNES E DERIVADOS", inclusive de forma fraudulenta
registrou empregados no CNPJ de sua empresa, mesmo não estando em atividade, que.~
foram usados na atividade econômica de sua marido Edilberto Sartin.
(...)
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-010.718 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000356/2009-90

Também conforme relatado neste termo, Osvaldo Sartin, CPF XXX.XXX.XXX-XX,
pai de Edilberto Sartin, não só trabalhou para o filho no negócio de “taxista” como
motorista de caminhão, como também se beneficiou dos fatos geradores praticados no
período, já que teve seus gastos pessoais e de sua suposta atividade rural (CNPJ
08.230.043/0001-75 - inscrição de produtor rural) pagos com recursos da "SARTIN
CARNES E DERIVADOS".
Conforme depreende-se dos excertos encimados, a autoridade administrativa
valeu-se do fundamento de fato para entender que as pessoas físicas seriam solidárias, mais
precisamente os de que "tiveram os gatos pessoas pagos com recursos da “SARTIN CARNES E
DERIVADOS”.
Em primeiro lugar, COM RELAÇÃO AO Sr. Osvaldo Sartin, não houve qualquer
fato ou elemento que possa levar à conclusão de que essa pessoa realiza, conjuntamente com
outra, a situação que constitui o fato gerador da obrigação tributária principal. Foram descritos
no relatório fiscal apenas que o Sr. Osvaldo Sartin teve despesas pessoais pagas com recursos
provenientes da empresa autuada. Uma coisa é ter beneficio econômico em razão de sua atuação
na situação juridica que constitui o fato gerador tributário, e outra coisa é ter suas contas pessoais
pagas em razão de vinculo empregatício ou de laços familiares com o autor do ato, fato ou
negócio juridico do qual resulta o crédito tributário.
Ainda em relação as despesas pessoais pagas com recursos da atividade ecoômica
em comento, se entendêssemos que esse mero pagamento caracterizasse o interesse comum do
art. 124, I do CTN, qualquer pessoa que recebesse algum valor do Sr. Edilberto também teriam
interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação tributária, tal como o
padeiro, farmacêutico, pintor, pedreiro etc.
Repiso que o interesse comum na situação que constitui o fato gerador da
obrigação tributária consubstancia interesse jurídico, não meros interesses econômicos.
Em segundo lugar, em relação à Sra. Sônia de Cássia Gomes da Silva, o fato de
haver uma nota promissória em nome da empresa COFERFRIGO e de SARTIN CARNES E
DERIVADOS com sua assinatura, não demonstra que a mesma atuava na gestão dos negócios da
autuada. Conforme demonstrado nos autos, os negócios engendrados pelo Sr. Edilberto Sartin
eram travestidos de uma ficção juridica, que acabaria, a qualquer momento, por envolver as
pessoas que o cercavam, como, tudo indica, tenha sido a assinatura da referida nota promissória
por sua esposa.
Melhor sorte não socorre o infrutífero o esforço fiscal de fundamentar a
solidariedade tributária no “eventual registro de funcionários” no CNPJ da sua empresa, uma vez
que é manifesto que esse fato não têm relação com a suposta prova de que a recorrente tinha
interesse comum nas situações que constituem os fatores geradores dos créditos tributários em
questão, além de constituir fato isolado e irrelevante.
Sendo assim, como não há comprovação de outras ações por parte dessa senhora,
entendo bem fragilizada a tese de sua participação ativa na gestão dos negócios do marido. Sobre
ela recai, também, o fato de ser beneficiária de pagamentos de despesas pessoais. Contudo, pelas
mesmas razões apontadas para o caso do Sr. Osvaldo Sartin, o beneficio econômico, no presente
caso, não é elemento suficiente para demonstrar que ela tinha interesse na situação que constitua
o fato gerador da obrigação principal.
Desta forma, à luz do que consta dos autos, não tendo a autoridade fiscal
logrado êxito em demonstrar a existência dos pressupostos legais da solidariedade, entendo
que deve ser afastada a solidariedade passiva de Sonia de Cássia Gomes da Silva e de
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-010.718 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000356/2009-90

Osvaldo Sartin, em razão de que não ficou comprovada a participação comum dessas
pessoas na realização do resultado que constitui o fato gerador.
Por todo o exposto, estando o Auto de Infração, sub examine, em consonância
parcial com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DOS RECURSOS VOLUNTÁRIOS para rejeitar a preliminar e, no mérito, DAR-
LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para excluir a responsabilidade solidária das pessoas
físicas (Sra. Sonia de Cássia Gomes da Silva e Osvaldo Sartin), pelas razões de fato e de direito
acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 119
DF CARF MF
Original